Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728980-43.2020.8.07.0001 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MARIA IRAIDES GOMES, NIVEA MARIA GOMES PEREIRA OLIVEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/09 a 09/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora